Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. TEMA 986. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou ilegal a cobrança de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD sobre a base de cálculo do ICMS, bem como para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 3.465,44 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que manteve em parte a sentença, sob o argumento de que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda efetivamente utilizada. Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 3901334), com o objetivo de reverter a sentença. Após o processo foi sobrestado para aguardar o julgado do recurso especial repetitivo no STJ (Tema 986).
2. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento fixou a seguinte tese: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Portanto, diante do julgamento do STJ necessário se faz o reconhecimento da legalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do tributo.
3. Entretanto, por motivo de segurança jurídica, o STJ entendeu por modular os efeitos da decisão nos seguintes termos: "1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada".
4. No presente caso, a ação foi ajuizada em 2/12/2016, sendo o pedido de tutela de urgência indeferido. Logo, inaplicável a modulação dos efeitos ao caso concreto.
5. Necessário, portanto, o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95